Tribunal: STF
Processo: HC 268767
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rafael Guerreiro Noronha e outro, em favor de Rafael Brizolla Abreu, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no RHC 230.288/RS. 
Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, e §1º, da Lei 11.343/2006). 
Colhe-se da denúncia (eDOC. 2, p. 4):

“No dia 06 de outubro de 2025, por volta das 17h45min, na Rua Gonçalves Dias, nº 19, Bairro Centenario, em Sapiranga/RS, o denunciado RAFAEL BRIZOLLA ABREU , movido pelo lucro fácil, teve em depósito, trouxe consigo e guardou drogas, consistentes em 100 tijolos de maconha, pesando aproximadamente 78,950 kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante auto de apreensão (Evento 1, AUTOCIRCUNS4) e laudo de ConstataçãodaNatureza da Substância (Evento 1, PERÍCIA13)” (grifos nossos).

A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem (eDOC. 3, p. 85). 
Impetrou-se, então, habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido pelo Ministro Relator (eDOC. 3, p. 129-130). Interposto Agravo Regimental, o colegiado deixou de conhecê-lo (eDOC. 3, p. 168), conforme ementa:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
1. A petição recursal do agravante esbarra no óbice do enunciado n. 182 da Súmula desta Corte, porquanto não foi impugnado o fundamento da decisão agravada, consistente no reconhecimento de que o presente recurso em habeas corpus consiste em mera reiteração de pedido veiculado em habeas corpus anteriormente impetrado. Assim, a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. 
2. Agravo regimental não conhecido”.

Nesta Corte, a defesa reitera a alegação de nulidade da busca domiciliar, ao argumento de que realizada sem o consentimento do paciente e direcionada, a princípio, ao imóvel de número 33, não à residência de número 19 onde o paciente efetivamente residia (p. 3 e 4). 
Enfatiza a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva (p. 16). 
Requer, ao final, a concessão da ordem, para declarar a nulidade do ingresso domiciliar e revogar a prisão preventiva. 
É o relatório.
Decido.

De início, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
De qualquer modo, a alegação da defesa de que o princípio da inviolabilidade domiciliar foi violado não merece prosperar.
Consta dos autos que o ingresso em domicílio decorreu de flagrante delito. Eis os trechos da decisão de primeiro grau (eDOC. 2, p. 73-76):

“A alegação de que a abordagem seria ilegal, não merece acolhimento. Explico. 
Não se vislumbra ilicitude a ser reconhecida, já que a ação policial deu-se de maneira lícita, após a denúncia anônima informando que no endereço acima haveria ocorrência de traficância, razão pela qual a Polícia Civil deslocou-se até o local para verificar a veracidade das informações. 
Os policiais civis relataram que realizaram monitoramento prévio e observaram comportamento suspeito do acusado, o que justifica a abordagem para verificação. Ademais, a apreensão de tijolos de maconha no momento da abordagem confirma a legitimidade da ação policial e caracteriza situação de flagrante delito, configurando hipótese legítima de mitigação da inviolabilidade domiciliar.
[...]
No que tange às alegações acerca de divergência quanto ao número do imóvel onde foram encontradas as drogas, argumentando que o denunciado residiria em outro endereço, não encontra respaldo nos autos. 
Conforme certidão constante no processo 5258915-37.2025.8.21.0001/RS, evento 34, OUT4, houve retificação quanto ao número do imóvel onde ocorreu a apreensão, sendo esclarecido que o endereço correto é o nº 19 da Rua Gonçalves Dias, e não o nº 33 como constou inicialmente.
A mera divergência na numeração do imóvel, já devidamente esclarecida nos autos, não é suficiente para invalidar a prisão em flagrante, especialmente considerando que, conforme bem pontuado pelo Ministério Público, os depoimentos dos policiais civis Ezequiel, Guilherme e Maikon, todos integrantes da 4ª DIN/DENARC, são claros e coerentes quanto à dinâmica dos fatos”.

Do mesmo modo, se manifestou o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDOC. 3, p. 83):

“Diante dos elementos informativos angariados, evidencia-se contexto envolvendo a existência de denúncia qualificada, de monitoramento efetuado, e a situação de flagrância que resultou no ingresso domiciliar, inviabilizando, desse modo, no reconhecimento da ausência de justa de causa, da nulidade da busca domiciliar e da invasão de domicílio, ainda mais através da via eleita, que não comporta dilação probatória”.

Nessa linha, consta dos autos que o ingresso no domicílio resultou de visualização de manifesto estado de flagrante delito, a justificar o ingresso em domicílio.
No tocante à prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau manteve a segregação cautelar amparado nos seguintes argumentos:

“No caso em análise, a autoria encontra-se suficientemente preenchida pela prisão em flagrante do acusado, ocorrida em 6 de outubro de 2025 (processo 5258915-37.2025.8.21.0001/RS, evento 1, P_FLAGRANTE3). Consoante consta da Ocorrência Policial (processo 5258915-37.2025.8.21.0001/RS, evento 1, DECL5), aportaram informações de tráfico de entorpecentes na Rua Gonçalves Dias, n.° 19, Bairro Centenário, Sapiranga/RS. 
Na ocasião, quando do monitoramento realizado pela Policia Civil, após cerca de 30 minutos, a equipe policial teria visualizado o veículo Corsa Classic, de cor preta e placas IQL-9868, saindo da residência sob vigilância, conduzido por um indivíduo com as mesmas características previamente informadas, identificado como Rafael. O suspeito teria se deslocado até uma via próxima, estacionado ao lado de outro automóvel, entregado uma sacola e se evadido rapidamente do local. 
Em razão das circunstâncias e, com o intuito de não comprometer as investigações, a equipe policial optou por não realizar a abordagem naquele momento. Posteriormente, o veículo retornou à residência e, cerca de aproximadamente 30 minutos depois, o mesmo indivíduo teria saído novamente do imóvel portando uma sacola e adentrado o automóvel. Nessa oportunidade, os policiais procederam à abordagem, encontrando, aos pés do carona, uma sacola contendo dois tijolos de maconha. 
Diante da situação de flagrante delito, a equipe policial ingressou na residência de onde o suspeito havia saído, localizando no interior do imóvel outros 98 tijolos da mesma substância entorpecente, totalizando 100 tijolos, com peso aproximado de 79 (setenta e nove) quilos. 
Com efeito, o risco a ordem pública advém da gravidade em concreto do delito de tráfico de drogas, evidenciada pelos robustos indícios da concorrência do flagrado para a eclosão do fato que lhe atribui no auto de prisão em flagrante” (eDOC. 2, p. 76-77).

De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:

“Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 
Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)

Entendo que, na espécie, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Tribunal. Confiram-se os seguintes julgados nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS ANTES APRESENTADOS EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 220.547 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.11.2022); 

Assim, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, incabível a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)

Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.

À Secretaria para indicar corretamente a autoridade coatora e levantar o segredo dos autos, porquanto ausente motivo legal que o justifique.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente